Tribunal: TJDFT
Processo: 0739100-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0739100-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a decisão de ID 166163671, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0712840-26.2023.8.07.0001, ajuizado pelo CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA. Na ocasião, o Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado, nos seguintes termos: Decido sobre a impugnação ao cumprimento de sentença provisório, ID 163368611. A executada, primeiramente, levanta a tese de que os requisitos do art. 522, CPC, estão ausentes, pois o presente cumprimento provisório de sentença não teria sido instruído com a procuração outorgada pela executada aos seus patronos, deixando também de serem os mesmos indicados no momento da distribuição do feito. Assim, segundo alega, todos os atos praticados nos autos a contar da distribuição seriam nulos. Não procede. Os autos são eletrônicos, e o parágrafo único do art. 522, CPC, excepciona expressamente os autos eletrônicos da obrigatoriedade das peças que lista acompanharem a petição inicial do cumprimento de sentença provisório. A tese seguinte e principal da impugnação é a inexigibilidade do título em cumprimento provisório, pois, em síntese, haveria ainda em trâmite recurso(s) com efeito suspensivo. Relembremos o percurso do processo principal até aqui. Houve sentença (ID 153530968) que condenou a executada "a pagar à autora o valor total da condenação principal que a requerente suportou nos autos n. 0001924-91.2011.8.07.0001, devidamente atualizado pelo IPCA e acrescido de juros de mora de 12% ao ano, 'pro rate die', ambos a contar do desembolso, e multa de 10% sobre o total". Houve apelação da autora apenas quanto aos honorários advocatícios que foram fixados de acordo com a equidade prevista no §8o do art. 85, CPC. Mantido o critério da equidade, o valor dos honorários foi, no entanto, majorado (acórdão, ID 153530968). Houve apelação adesiva da ré, pedindo reforma da sentença quanto ao mérito, não tendo sido sequer conhecida (acórdão, ID 153530968). Houve recurso especial ao STJ da parte da autora (exequente) e da parte executada. O da autora recebeu parcial provimento, determinando-se a remessa dos autos "ao Tribunal de origem para que sejam fixados os honorários advocatícios na forma do art. 85, §§2o e 6o, do CPC/2015, sob o valor do proveito econômico obtido na causa" (ID 153530976). O REsp da executada não foi conhecido (ID 153530976). Houve embargos declaração da parte executada, o qual foi acolhido para se conhecer do REsp da parte, mas, reanalisando-o, negar-lhe provimento (ID 153530979). Ainda, a verba honorária a ser fixada pelo Tribunal a quo em benefício dos patronos da autora/exequente foi majorada em 1%. Houve também, e por fim, agravo interno contra a decisão tomada nos embargos de declaração dos REsp, ao qual se negou provimento (ID 164377642), decisão atacada por recurso extraordinário (D 164381696), pendente de julgamento pois suspenso até que decidido o tema n. 1255/STF (ID 164219102). Não procede a tese da inexigibilidade do título em cumprimento de sentença provisório. Nenhum desses recursos interpostos após o acórdão prolatado, ID 153530968, são ou foram dotados de efeito suspensivo. Logo, nem mesmo a decisão lançada no REsp da exequente, ID 153530976, que determinou recálculo dos honorários advocatícios pelo Tribunal de origem, interfere, ainda, no acórdão prolatado pelo TJDFT, ID 153530968. Só interferirá quando a decisão do REsp, estabilizada depois do trâmite de todos os recursos contra ela possíveis, chegar ao TJDFT e fazer com que novo acórdão seja prolatado. Até lá - isto é, até a edição deste novo acórdão - vigente na integralidade o que decidido no primeiro e até o momento único acórdão do TJDFT no processo, ID 153530976, impugnado por uma série de recursos, contudo, todos eles, repita-se, de efeito apenas devolutivo. A terceira tese da executada é de que haveria necessidade de perícia para liquidação do título sentencial, pois sem comprovação da data de efetivo desembolso do valor a ser restituído e do comprovante de pagamento. Tampouco procede. Nos autos originários, estes dados, tais como expostos na petição inicial da ação originária, não foram contestados pela executada, tendo sido também aceitos sem ressalvas pela sentença em cumprimento. A inicial da ação de conhecimento acompanha a inicial do presente cumprimento (ID 153530966), assim como a sentença (ID 153530968). Assim sendo, julgo improcedente a impugnação, devendo o presente cumprimento provisório prosseguir. Intimem-se as partes. [...] (ID 166163671 dos autos originários). Decisão proferida foi embargada e ao analisar o recurso, assim se manifestou o magistrado na origem (ID 169705456): Decido sobre os embargos declaratórios, os quais impugnam a decisão ID 166163671. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, devem ser parcialmente acolhidos. Com relação à parte da decisão que concluiu pela plena possibilidade do presente cumprimento continuar, a parte embargante, na verdade, se insurge é contra o núcleo da decisão, e não contra eventual erro material, obscuridade, omissão ou contradição, hipóteses restritas de cabimento dos embargos de declaração (CPC 1022). A decisão sob ataque não disse que este processo estaria pendente de julgamento até que decidido pelo STF o tema 1255, mas sim que o Recurso Extraordinário assim o estaria. O RE, como se sabe, não tem efeito suspensivo; logo, nem sua interposição, tampouco suspensão, interferem na continuidade do processo de origem. Não obstante, tem razão a embargante quanto ter a decisão sido omissa sobre o pedido de se conferir efeito suspensivo à impugnação. Aprecio neste momento para indeferir. O §6o do art. 525, CPC, estabelece que: § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. O único dos elementos acima cobrados pelo dispositivo que está presente nesta demanda é a oferta de garantia (ID 163376050). Ausentes, no entanto, tanto os "fundamentos relevantes" quanto a comprovação de que o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar grave dano de difícil ou incerta reparação à executada. A ausência de fundamentos relevantes está fundamentada na decisão impugnada (ID 166163671). Também é certo não haver nos autos qualquer indício de que o pagamento aqui perseguido, malgrado de alto valor, venha a causar grave dano à requerida, pois ausente documentação que se refira ao patrimônio ou saúde financeira da instituição. Disto convencida, conheço os embargos de declaração, conferindo aos mesmos parcial provimento, nos termos acima. Intimem-se. Após esgotamento do prazo de recurso, venham os autos conclusos para impulso. Em suas razões recursais, o agravante descreve que, no caso concreto, se mostra inquestionável o cabimento da impugnação ao cumprimento de sentença, que deve ser integralmente acolhida, em razão da inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, na goram do art. 525, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Pontua que nos autos de origem, a agravante foi intimada para proceder ao pagamento no valor de R$37.463.949,02 (trinta e sete milhões quatrocentos e sessenta e três mil, novecentos e quarenta e nove reais e dois centavos), que diz respeito ao cumprimento do acórdão proferido no processo principal de no 0733681-81.2019.8.07.0001. Assevera que após diversos recursos analisados, no dia 03/07/2023 foi proferida decisão pelo Superior Tribunal de Justiça determinando o sobrestamento do recurso extraordinário até o exame da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal por meio do Tema 1255, que trata da possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. Destaca que o fato do sobrestamento do recurso extraordinário apenas corrobora que a agravada procedeu ao cumprimento provisório do acórdão proferido nos autos principais, no tocante ao valor principal da ação, antes da prolação do novo acórdão pelo TJDFT, o que somente ocorrerá após o trânsito em julgado dos recursos interpostos, principalmente do Recurso Extraordinário interposto pela recorrente. Argumenta que: AS DECISÕES NÃO FORAM SEPARADAS, TODAS DEPENDEM DO REJULGAMENTO DA QUESTÃO PELO TJDF, EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DO STJ. Ademais, a própria Agravada reconheceu nos autos que o STJ, AO ANALISAR OS RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS, DETERMINOU A REMESSA DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE NOVO ACÓRDÃO FOSSE PROFERIDO com relação aos honorários na forma do art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC/2015, sob o valor do proveito econômico obtido na causa, o que ainda não ocorreu em razão dos recursos interpostos pela Executada direcionados ao próprio STJ e, na sequência, ao STF. Dessa forma, COMO O NOVO ACÓRDÃO AINDA NÃO FOI PROFERIDO PELO TJDFT, SEQUER EXISTE NO PRESENTE CASO QUALQUER TÍTULO OU SUPOSTO TÍTULO JUDICIAL QUE PODERÁ SER OBJETO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, SENDO CERTO QUE AINDA NÃO HÁ ACÓRDÃO DEFINITIVO DAS APELAÇÕES. E registre-se que, SOBRE O NOVO ACÓRDÃO A SER PROFERIDO, A AGRAVANTE AINDA PODERÁ INTERPOR NOVOS RECURSOS DIRECIONADOS AO STF E STJ, inclusive, aos quais poderão ser concedidos efeito suspensivo. [...] Ressalta que, uma vez reformado o acórdão proferido pelo TJDFT, retornando-se ao julgamento das apelações interpostas pelas partes, não haveria que se falar em cumprimento provisório de sentença, visto que nos termos do art. 520 do CPC, tal pedido só pode ser requerido em face de sentença que não tenha sido impugnada por recurso que tenha efeito suspensivo automático, como é o caso da apelação. Sustenta que, mesmo que o acórdão a ser proferido julgue novamente apenas a questão dos honorários sucumbenciais, deve ser levado em conta o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, razão pela qual o novo acordão a ser proferido pelo TJDFT é único, não podendo ser considerado como desprovido de efeito suspensivo apenas com relação a um dos objetos dos autos. Aduz que fica evidente que a agravada não preencheu os requisitos mínimos necessários ao início do cumprimento provisório da sentença, visto a inexistência de título judicial a ser executado e pela clara ausência de interesse processual, não sendo possível a execução provisória da sentença enquanto não julgado novamente o recurso de apelação – na forma do determinado pelo STJ –, que possui efeito suspensivo na forma da lei. Informa, ainda, a ocorrência de violações aos princípios da ampla defesa e do contraditórios, necessários para a busca da verdade real pelo Juízo, sendo necessária a realização da perícia requisitada, nos termos do art. 524, §2o do CPC, par a comprovação em relação à data do desembolso. Destaca estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Assim, a agravante requer, em suma: a) o conhecimento do recurso e a atribuição de efeito suspensivo para sustar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, e; b) no mérito, requer o provimento do recurso para a reforma da decisão agravada, julgando totalmente procedente a impugnação, pelas razões aqui já expostas (ID 51363367). Preparo regular (ID 51363371). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão que rejeitou a impugnação a cumprimento provisório de sentença apresentado pela agravante. Inicialmente, destaco o breve resumo feito na decisão ora agravada (ID origem 166163671), acerca do trâmite processual até o momento: A tese seguinte e principal da impugnação é a inexigibilidade do título em cumprimento provisório, pois, em síntese, haveria ainda em trâmite recurso(s) com efeito suspensivo. Relembremos o percurso do processo principal até aqui. Houve sentença (ID 153530968) que condenou a executada "a pagar à autora o valor total da condenação principal que a requerente suportou nos autos n. 0001924-91.2011.8.07.0001, devidamente atualizado pelo IPCA e acrescido de juros de mora de 12% ao ano, 'pro rate die', ambos a contar do desembolso, e multa de 10% sobre o total". Houve apelação da autora apenas quanto aos honorários advocatícios que foram fixados de acordo com a equidade prevista no §8o do art. 85, CPC. Mantido o critério da equidade, o valor dos honorários foi, no entanto, majorado (acórdão, ID 153530968). Houve apelação adesiva da ré, pedindo reforma da sentença quanto ao mérito, não tendo sido sequer conhecida (acórdão, ID 153530968). Houve recurso especial ao STJ da parte da autora (exequente) e da parte executada. O da autora recebeu parcial provimento, determinando-se a remessa dos autos "ao Tribunal de origem para que sejam fixados os honorários advocatícios na forma do art. 85, §§2o e 6o, do CPC/2015, sob o valor do proveito econômico obtido na causa" (ID 153530976). O REsp da executada não foi conhecido (ID 153530976). Houve embargos declaração da parte executada, o qual foi acolhido para se conhecer do REsp da parte, mas, reanalisando-o, negar-lhe provimento (ID 153530979). Ainda, a verba honorária a ser fixada pelo Tribunal a quo em benefício dos patronos da autora/exequente foi majorada em 1%. Houve também, e por fim, agravo interno contra a decisão tomada nos embargos de declaração dos REsp, ao qual se negou provimento (ID 164377642), decisão atacada por recurso extraordinário (D 164381696), pendente de julgamento pois suspenso até que decidido o tema n. 1255/STF (ID 164219102). [...] No caso concreto, observo que a agravante foi condenada, no bojo dos autos 0733681-81.2019.8.07.0001, a pagar para à ora agravada, de forma regressiva, o montante suportado por esta nos autos n. 0001924-91.2011.8.07.0001. Após a sentença proferida no processo 0733681-81.2019.8.07.0001, diversos recursos foram interpostos pelas partes. A autora, ora agravada, questionou a fixação dos honorários de sucumbência e a requerida, ora agravante, buscou a mudança do entendimento em relação ao mérito da causa, sem sucesso. Ajuizado pela agravada o cumprimento provisório de sentença de origem, no 0712840-26.2023.8.07.0001, vinculado ao presente agravo, a recorrente questiona a existência de recurso pendente de julgamento e a necessidade de que seja proferido novo acórdão em relação aos honorários de sucumbência, nos termos determinados pelo STJ, o que obstaria o trâmite do cumprimento de sentença. Pois bem. Após o ajuizamento de diversos recursos disponíveis às partes, a controvérsia aguarda a manifestação do Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema no 1255. Compulsando a documentação colacionada ao presente agravo e aos autos de origem, verifico que não há comprovação, de plano, da pendência de julgamento de recurso com efeito suspensivo automático capaz de impedir o processamento do cumprimento provisório de sentença. Assevero que não foi demonstrada qualquer alteração ou suspensão, em razão dos recursos interpostos, em relação ao valor principal, que é objeto da ação originária vinculada ao atual recurso. Nesse aspecto, tenho que os requisitos previstos pelos arts. 520 a 522 do Código de Processo Civil foram devidamente cumpridos pela empresa agravada para o processamento dos autos de origem. Em complemento, saliento que o cumprimento provisório de sentença originário está em fase inicial, e o agravo de instrumento e, principalmente, o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, sendo necessário o devido esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal. Seguem entendimentos recentes desta eg. 2a Turma Cível acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A demanda ainda se encontra em seu estágio inicial e somente a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, poderá trazer a lume o alegado vício de consentimento e a responsabilidade das instituições envolvidas. 2. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1670618, 07364558220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, qualquer elemento probatório específico capaz de alterar o entendimento já destacado em 1o Grau deve ser inicialmente comprovado na origem. Diante disso, em cognição sumária, típica do momento processual, considerando que não ficou devidamente demonstrada a verossimilhança das informações prestadas pela agravante, tenho, neste momento, pela inexistência da probabilidade de provimento recursal da recorrente no que concerne à suspensão do processamento dos autos de origem. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, à vista da ausência cumulativa dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília,2 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator